Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012474-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO NUNES DA SILVA - CPF: 061.980.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEI CANEDO - CPF: 045.774.101-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO MENDES RODRIGUES - CPF: 032.466.301-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO MARCELINO - CPF: 062.935.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 060.840.911-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON VIEIRA BRANDINI - CPF: 033.963.171-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO - CPF: 060.682.301-80 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL, ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E ART. 2o, §§ 2o E 4o, INCISO I, DA LEI N.o 12.850/2013 – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÕES –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS E MULTIPLICIDADE DE DELITOS APURADOS – TRÂMITE – PROCESSO AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO
CPP
–
BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO
– IRRELEVANTE –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE –

EVIDÊNCIAS SUFICIENTES –
COVÍD-19
– RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a multiplicidade de fatos criminosos (tentativa de homicídio, corrupção de menor e organização criminosa), havendo ainda multiplicidade de réus.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Necessário
a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Iago Rogério dos Santos Rosário
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Extrai-se dos autos que, o paciente foi preso em 13 de abril de 2021, por supostamente, cometer os delitos tipificados no art. 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal, art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013.

Aduz o impetrante, em síntese, que o inquérito foi remetido ao juízo em 20 de abril de 2021, tendo o Ministério Público recebido os autos em 22 de abril de 2021, manifestando pelo declínio de sua competência.

Ressalta que
“
No dia 07 de junho de 2021, diante do conflito de atribuição entre os membros do Ministério Público, o Juízo da 7o vara de Cuiabá, remeteu os autos para Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, diante da verdadeiro “ joga pra lá, joga para cá ” do Ministério Público. ”

Relata que em 02 de julho de 2021, foi ofertada a denúncia pela Promotoria de Juara/MT.

Salienta que
“os autos encontram-se conclusos para decisão a quase 15 (quinze) dias, ”

Desta forma, su
stenta a ocorrência de excesso injustificado de prazo na prisão.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui emprego fixo, e encontra-se segregado a mais de 90 (noventa) dias.

Sustenta que
“não há contemporaneidade dos fatos com a segregação cautelar”

Menciona a crise do Covíd-19 e os riscos que as pessoas correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.

Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão do beneficiário, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e no mérito, a concessão da ordem, sem a aplicação das medidas cautelares. Juntou documentos (Id. 94303982/94309466).

A liminar foi indeferida (Id. 95059981).

Informações foram prestadas (Id. 95711974).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 96937473), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo cometimento, dos crimes previstos no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal, art. 244-B do ECA e art. 2o, §2o e §4o, I da Lei 12.850/13 – Impetração de mandamus sustentando excesso para formação da culpa – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que, diante do cenário atual (pandemia pelo coronavírus) tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Iago Rogério dos Santos Rosário
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente writ.

Referente ao excesso de prazo, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
(...)

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a multiplicidade de fatos criminosos (tentativa de homicídio, corrupção de menor e organização criminosa), havendo ainda multiplicidade de réus.

Acresça-se, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (
ex vi
: STF – ADI n.o 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.o 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia
).

“A situação de emergência decretada em razão da
pandemia
causada pelo novo coronavírus
Covid
-
19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos
prazos
[...], justificando eventual
excesso
. ” (TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000) ”

Faz-se necessário destacar que na hipótese dos autos, o Ministério Público declinou sua competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por se tratar também de crime de associação criminosa.

Além disso, a autoridade judiciária da 3a Vara Crimina da Comarca de Juara, em suas informações declarou que
“
Atualmente o feito aguarda apresentação de defesa preliminar (Sic. Id. 95711974) ”

Assim, não verifico, à princípio, o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo.

Quanto à alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, aparentemente, estas mostram prognose de insuficiência para garantir o andamento processual, estando presentes os requisitos da prisão cautelar, conforme nota-se das informações trazidas aos autos pela
autoridade judiciária da 3a Vara Crimina da Comarca de Juara, que salientou
“
que desde a decretação não houve alteração fática capaz de afastar os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar (Sic. Id. 95711974) ”

Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Noutro ponto,
a defesa alega que há ausência de contemporaneidade com os fatos apurados, contudo, razão não assiste.

À princípio,
não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa do pretenso beneficiário, verifica-se dos autos que, em tese, o paciente e os demais acusados são integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que a suposta tentativa de homicídio teria ocorrido como forma de retaliação, vez que a vítima teria assassinado no ano anterior um dos integrantes da referida organização.

Portanto, não constato a falta de contemporaneidade, ante a gravidade do caso e de sua complexidade.

Além disso, o delito de organização criminosa é ação permanente, e, supostamente, estava em plena atividade, significando assim, que não se pode cogitar a hipótese de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E SONEGAÇÃO FISCAL – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO EXISTÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA ATIVIDADE
– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PLEITO VISANDO A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO REGIME DOMICILIAR POR INTEGRAR GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa composta por mais de oito acusados, cuja atuação se estendeu por longo período, gerando um expressivo prejuízo aos cofres públicos, revela a gravidade da sua conduta e justifica a sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a ordem econômica. Além disso, a sua prisão provisória se mostra necessária para o resguardo da instrução criminal, eis que ficou evidenciado que a sua liberdade gera um inegável risco à colheita e credibilidade das provas, consistentes precipuamente nos depoimentos testemunhais – que precisam ser íntegros, hígidos e sem qualquer manipulação.

2. O crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. O pleito visando a submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar humanitária em razão de integrar grupo de risco para o Covid-19 não merece acolhimento, tendo em vista que não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1005267-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) (g.n) ”

Por fim, concernente as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso,
não consta qualquer documentação comprovando que o paciente, bem como os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Iago Rogério dos Santos Rosário
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021